Tribunal: CARF
Processo: 11080.902489/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902489/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.486–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
CMV - CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Junia Roberta Gouveia
Sampaio que davam provimento e a Conselheira Paula Santos de Abreu que votou pela
conversão do julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902489/2015-14
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no11080.902489/2015-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela Autoridade Julgadora de 1o Grau que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada perante o Colegiado de 1o Piso, mantendo a decisão
da DRF de origem que não homologou a compensação intentada e não reconheceu qualquer
direito creditório.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação na qual alegou ter declarado
na DCOMP a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior e que teria
apresentado DCTF retificadora corrigindo a declaração retificada.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso improveu o pleito aduzindo:
i)
que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior
de tributo;
ii)
que esta comprovação deverá ser feita com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972;
iii)
que faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com
observância das disposições legais, embasada em documentos hábeis;
iv)
que a manifestante alega que teria apresentado DCTF retificadora
corrigindo erro no preenchimento da declaração retificada.
Para acrescentar que a mera retificação da DCTF não valida o pedido de direito
creditório, isso porque as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, DACON ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante
disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do Processo Administrativo Fiscal – PAF e que não
cabe ao Fisco obter provas de que o sujeito passivo teria informado débito a maior em sua
declaração;
Mais ainda, que tal ônus é do interessado, a teor do que dispõe o art. 373, do
Código de Processo Civil.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no11080.902489/2015-14

Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no
qual repisa basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade e
reafirma ter direito ao pedido, sendo-lhe permitido retificar a DCTF originalmente apresentada
para corrigir erro cometido.
Para comprovar suas alegações, junta ao RV:
 Procuração;
 Cópias de representação processual;
 Contrato Social;
 PER/DCOMP;
 DARF;
 DIPJ;
 DCTF.
Finaliza requerendo o provimento do RV.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no11080.902489/2015-14

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e os pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente a discussão gira em torno de tema recorrente neste Colegiado,
qual seja, se a retificação de uma DCTF (procedimento aceito) seria suficiente para comprovar
eventual direito creditório que alega possuir a contribuinte ou se seriam imperativos que outros
documentos compusessem o rol probatório.
No caso, a contribuinte, em sede de recurso voluntário acostou:

Como sabido pelos meus pares desta Turma, comungo do pensamento de
majoritária corrente do CARF que entende ser possível aceitar a retificação de DCTF para
mostrar eventual direito creditório que o contribuinte alegue possuir.
Porém, só a DCTF, por se tratar de declaração de exclusivo, liberal e unilateral
preenchimento e transmissão pelo próprio sujeito passivo, per si, não se mostra suficiente para a
comprovação exigida.
Situação que, in casu, não se alterou pela simples entrega de PER/DCOMP,
DARF e DIPJ, igualmente de preenchimento e transmissão sob inteira responsabilidade da
pessoa jurídica, quadro que só se modificaria se tivessem sido juntados livros e registros fiscais
e/ou contábeis da interessada, o que inocorreu.
Demais disso, sempre bom lembrar que o direito buscado deve ser líquido e
certo, a teor do artigo 170, do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Mesmo pensamento da decisão de 1o Piso:
“Ocorre que no presente momento processual, para se comprovar a liquidez e
certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível
que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada
em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no art. 923 do
RIR/99, transcrito a seguir:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no11080.902489/2015-14

(...)
Isso porque as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, DACON ou
PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio
contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do Processo
Administrativo Fiscal - PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade”.
Nessa senda, não entregue a escrituração contábil e nem mesmo outros livros
de cunho fiscal que pudessem dar suporte ao pedido formulado, não há como chancelar o pleito.
Ademais, relembre-se, o Despacho Decisório já indeferira o pedido da
contribuinte pela inexistência de quaisquer valores disponíveis.
Assim, por tudo o que consta dos autos, encaminho meu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital